Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734933-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DUARTE RECORRIDO: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATOS. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA ESTIPULADA EM 50% DO VALOR OBRIGAÇÃO EM ATRASO. VALOR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO ESTADO NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. 1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, excepcione o efeito suspensivo automático do recurso de apelação, nas hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente a elas não se ajusta, pois a tutela antecipada anteriormente deferida foi revogada antes da prolação da sentença, por não ter a recorrente promovido o depósito em juízo da caução exigida e da parcela vincenda, na data do seu vencimento, no prazo concedido. 2. A utilização, na apelação, de fundamento jurídico ou de diploma normativo distinto dos mencionados na petição inicial, não caracteriza inovação recursal, pois incumbe ao recorrente expor a situação fática que consubstancia a pretensão à tutela jurisdicional e ao juiz aplicar a regra compatível ao caso concreto. 3. Ambas as sentenças registraram a improcedência do pedido, e basearam-se no princípio pacta sunt servanda, para afastar a possibilidade de revisão da cláusula pretendida, o que não gerou decisões conflitantes ou prejuízo às partes. Rejeitada, portanto, a alegação de litispendência. 4. O garante que se vincula ao contrato como devedor solidário e responde pela totalidade da dívida e seus acréscimos, e, por subordinar-se às cláusulas contratuais, independentemente do nomem iuris que lhe é atribuído no instrumento negocial, tem legitimidade e interesse para questionar as cláusulas contratuais que considera abusivas. 5. A aplicação da multa moratória, dada a sua finalidade essencial, que é impelir o devedor a manter o pagamento em dia, somente pode ser afastada nos casos de convenção entre as partes neste sentido. 6. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância, de modo a autorizar a fixação de multa moratória em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. A finalidade precípua da regra preconizada no art. 413 do Código Civil é evitar o enriquecimento sem causa. 7. Em face do montante manifestamente excessivo da cláusula penal, estabelecida no patamar de 50% do valor integral da obrigação, independentemente da natureza ou espécie do contrato, a situação enseja a excepcional atuação estatal na relação negocial (artigos 421, caput e parágrafo único, e 421-A, inc. III, ambos do CPC), para sua redução ao limite de 20%, por revelar-se mais adequada e proporcional à finalidade a que se destina, e rende homenagens ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 8. Recursos conhecidos, provido o interposto pela a autora, nos autos dos embargos à execução; e provido, em parte, o interposto pela autora, na ação revisional. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412, 413, 416, 421 e 421-A, inciso III, todos do Código Civil, aduzindo a impossibilidade de redução da multa contratualmente prevista (cláusula penal), tendo em vista que foi legitimamente mensurada com base na remuneração a que fariam jus as partes prejudicadas e multiplicada pela prefixação das perdas e danos. Acrescenta que a cláusula penal no contrato não ultrapassou o valor da obrigação principal, nem se mostra excessiva, devendo ser respeitados os princípios da função social do contrato e a da boa-fé contratual; c) artigo 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do Código Adjetivo Civil, pugnando pela revisão da verba honorária, diante da sucumbência mínima dos pedidos e em homenagem ao princípio da causalidade. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 412, 413, 416, 421 e 421-A, inciso III, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “Contrato Preliminar de Cessão de Cotas Sociais e outras Avenças” (ID 104999272), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ sobre a suposta ofensa aos artigos 85, §2o e 86, parágrafo único, ambos do Código Adjetivo Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030